Tribunal: TJMT
Processo: 1058625-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058625-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA - CPF: 951.056.111-87 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR.CONTESTAÇÃO
DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO COM EVIDÊNCIAS. DÍVIDA RECONHECIDA PELA PARTE. RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO SEM DATA DA NEGATIVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
ene
rgia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)
.
A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em
Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
, inclusive
reconhecida
pela
consumidora
que fez
uso
do
serviço
,
torna
a
fatura

legítima
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

dir
eito
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
devendo

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058625-24.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA LAURA
COSTA MARQUES ALVES DE LUNA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
os

débitos

decorrentes
da
Unidade

Consumidora
nº 6/3004184-2
são
de
responsabilidade
da Sra. G
eisa Cardozo e
seu

convivente
, Sr. Daniel do Prado,
sendo

indevidas
as
negativações

sobre

os
dados da
autora

realizadas
pela
parte

reclamada
.
Julgou

procedente
a
ação
para "
i
)
declarar
a
inexistência
do
débito
no valor de R$ 1.798,00 (...); R$ 8.642,73 (..
.) e R$ 16.830,03 (...)
referente

ao
Termo de
Ocorrência
nº: 71056041, e outros
débitos

inerentes

ao

negócio

jurídico
sub judice, com a
exclusão

definitiva
do
nome
da
parte

requerente
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
SCPC / SERASA;
ii
)
condenar
o
requerid
o

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
,
juros
de 1% a.m., a
partir
do
evento

danoso
(08/04/2024 – data de
retirada
do

extrato
), e
por

corolário
,
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
foi

realizado

procedimento
de
inspeção

na

un
idade

consumidora

em

nome

da
parte

reclamante
,
oportunidade

em
que
foi

constatada

irregularidade

descrita

como
"
medidor

sem

referência
de
neutro
",
sendo

lavrado
o
respectivo
TOI nº 71056041 e
emitidas
as
faturas
de
consumo

recuperado
; b) as
cobranças

são

r
egulares
e
devidas
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços

ao

negativar

os
dados da
parte

reclamante
, pois
não

houve

solicitação
de
transferência
de
titularidade
da UC para o
nome
dos
locatários
; c)
não

há

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indeni
zatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à

apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudên
cia
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

E
Dcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétr
ica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julg
ado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocor
reu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que as
cobranças

negativadas
se
referem
a
faturas
de
recuperação

de
consumo
,
bem

como
de
consumo
regular de
energia

elétrica

realizado
pela
inquilina
da
parte

autora
.

Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados
com a
contestação
(ID 247268177/PJe2)
,
comprovou
a
regularidade
da
fatura

impugnada
, pois
juntou
:a) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
; b)
demonstrativo
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo
,
relativo

ao

período
de
maio
a
outubro
de 2021; c)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
; e
d) termo de ocorrência e inspeção com assinatura da parte

reclamante
.

Em que
pese
o
juízo
de
origem

ter

declarado

a

inexistência
dos
débitos

impugnados
pela
parte

reclamante
,
foi

evidenciado
que
estes

são

regulares
e
devidos
à
concessionária

requerida
, in
clusive, é
possível

aferir
que
houve

até

mesmo o reconhecimento e assunção da dívida pela inquilina da parte

reclamante
, Sra. Geisa Mara Cardozo.

Destaca
-se
também
que
na

ação

conexa
(autos nº 1002250-03.2023.8.11.0001),
foi

proferida

sentença
de
parcial

p
rocedência
dos
pedidos
da
inicial
,
sendo

determinada
a
transferência
dos
débitos
(
informados

na

petição

inicial

desta

reclamação
) para a
parte

reclamada
GEISA MARA CARDOZO
daquele
outro
processo
.

Em vista
disso
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
da
dívida
,
mormente

quando

evidenciada

sua

regularidade
pela
empresa

recorrente
e,
além

disso
, o
débito

foi

devidamente

transferido
para
a

inquilina
que
utilizou

os

serviços
de
fornecimento
de
energia
.

Dessa forma, é
devida
a
dívida

noticiada

na

petição

inicial
, inclusive
assim

reconhecida

nos
autos
conexos
(
nº
1002250-03.2023.8.11.0001),
devendo
a
discussão

destes
autos se
ater
à
negativação
dos dados da
consumidora
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restr
ição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por
si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistent
es

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do
STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurs
o
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a a
plicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula
nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
134552
0/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data
da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
caso
dos autos,
em q ue pese a decisão judicial proferida
no ID 108661429 da
ação

conexa
, autos nº 1002250-03.2023.8.11.0001,
determinando
que a
parte

reclamada
se
abstivesse
de
negativar

os
dados da
parte

reclamante

em

relação
à
dívida

discutida

nas

ações
,
observa
-se que
aind
a

assim
a
consumidora

apresentou

extratos

evidenciando
que a
concessionária

negativou

seu

nome
,
todavia
,
nos

referidos

documentos

constam

apenas
a data do
vencimento
das
dívidas
(ID 247267677/PJe2 e ID 247267678/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
incl
usão
do
restritivo
, o que
impossibilita
a
aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Destaca
-se que no
documento
de ID 247267683/PJe2
constou

a

informação
da
existência
de 12
anotações

sobre

os
dados da
parte

reclamante
.
Além

disso
,
foi

encartado
n
o ID 247267692/PJe2 consulta de
balcão

incompleta
do
nome
da
parte

consumidora
,
na
qual é
possível

aferir
que,
além
dos
débitos

negativados
pela
empresa

reclamada
,
existe

também

restritivo

incluído
pela
empresa
VISUAL FORMATURAS.

Ocorre
que
em

nenhum

momen
to

foi

apresentado

qualquer

extrato
de
negativação

completo
,
contendo

os

restritivos

existentes

sobre

os
dados da
parte

reclamante
e
suas

respectivas

datas
de
inclusão
.

Vale
destacar
que
a

ausência
de
especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativaçã
o
do
débito

inviabiliza

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ,
tal

como

mencionado

acima
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
cas
os
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS
SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5 DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PR
OVIDO.(N.U 1001075-92.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cada
stro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
cr
édito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COS
TA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo

nos

extratos

apresentados

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025